Tribunal: STF
Processo: ADPF 854
Classe: ADPF
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO: 



    1. Em decisão de 24 de agosto de 2025, determinei à Advocacia-Geral da União que, a partir de consulta aos Ministérios setoriais, apresentasse cronograma objetivo (com etapas e datas) para análise das prestações de contas (“relatórios de gestão”) referentes às “emendas individuais” (RP 6), com a adoção do procedimento previsto na Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº. 33/2023 e na IN/TCU 98/2024 para a Tomada de Contas Especial (TCE). 



    Por meio da Petição nº. 128.498/2025, a AGU pontuou: 



    “13. Pois bem, para que seja possível o cumprimento deste decisum, faz-se mister a abertura de diálogo interinstitucional com o Tribunal de Contas da União preliminarmente a qualquer providência a ser adotada pelos órgãos setoriais do Poder Executivo federal, para que, assim, possam ser estabelecidas balizas seguras de atuação, com total respeito às providências que já tiverem sido empreendidas pelos Tribunais de Contas locais. 



    14. A abertura ao diálogo se faz também necessária por deferência à atuação do Tribunal de Contas da União e dos demais Tribunais de Contas locais, bem como às manifestações por eles juntadas nestes autos, em especial a Nota Técnica AudGestãoInovação nº 3/2025, além da necessidade de coleta de informações precisas sobre o real estágio de análise dessas prestações pelas Cortes de Contas locais. 



    15. Diante disso, por razões de segurança jurídica e eficiência, esta AGU informa que, em cumprimento à decisão de 24.08.2025 (item III, “a”), será formalizada consulta ao Tribunal de Contas da União para definição, em conjunto, de parâmetros seguros e objetivos para atuação dos órgãos setoriais na análise, em sendo o caso, das prestações de contas relativas aos anos de 2020 a 2024. Ultimadas as tratativas, esse STF será prontamente comunicado acerca dos prováveis encaminhamentos adotados.” (e-doc. 2.689, Id. e1a867e0) 



    2. Ressalto que o diálogo interinstitucional proposto revela-se oportuno para a construção de parâmetros para a análise, apreciação e/ou julgamento dos “relatórios de gestão” e definição de providências, notadamente em razão da expertise técnica do órgão de controle externo. Na consecução do referido diálogo, é imprescindível que sejam consideradas as balizas definidas pelo Plenário desta Corte quanto à competência exclusiva do Tribunal de Contas da União para o julgamento das contas referentes às “emendas PIX”, sem prejuízo da cooperação dos Tribunais de Contas dos Estados e dos Municípios, na forma definida no item 16 da decisão de e-doc. 2.637, Id. b676eebd.



    3. Nesse sentido, quanto ao item 11 da Petição nº. 128.498/2025, esclareço que os julgamentos de contas eventualmente realizados pelos Tribunais de Contas dos Estados e dos Municípios são nulos, não se prestando a substituir o juízo constitucionalmente reservado ao TCU. Tais atos são eivados de vício de competência, pois o exercício da função de julgamento das contas relativas a recursos da União é atribuição exclusiva do TCU, nos termos do art. 71 da CF. É antiga a jurisprudência do STF assentando: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. FUNDEB. COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO. COMPETÊNCIA DO TCU PARA FISCALIZAR APLICAÇÃO DE VERBAS FEDERAIS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I - No desenho constitucional do Fundeb, cabe à União repassar, aos Estados e ao Distrito Federal, o montante destinado a complementar o valor mínimo por aluno definido nacionalmente. II - É competência do TCU fiscalizar a aplicação de verbas originárias da União por parte dos demais entes da Federação. III - Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.” (ADI 5791, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 12/09/2022)



    “Administrativo. ADI. Fundo Nacional de Assistência Social. Lei n.º 9.604/98. Procedência parcial. 1. É inconstitucional o art. 1º da Lei n.º 9.604/98, que fixou a competência dos Tribunais de Contas Estaduais e de Câmaras Municipais para análise da prestação de contas da aplicação de recursos financeiros oriundos do Fundo Nacional de Assistência Social, repassados aos Estados e Municípios. A competência para o controle da prestação de contas da aplicação de recursos federais é do Tribunal de Contas da União, conforme o art. 70 e incisos da Constituição. 2. O art. 2º da mesma lei, por sua vez, é compatível com a Constituição. A previsão de repasse automático de recursos do Fundo para Estados e Municípios, ainda que desvinculado da celebração prévia de convênio, ajuste, acordo ou contrato, não afasta a competência do TCU prevista no art. 71, VI, da Carta. 3. Procedência parcial do pedido.” (ADI 1.934, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 26/02/2019)



    4. Ante o exposto, defiro a proposição de elaboração conjunta, pela AGU e pelo TCU, de parâmetros para a atuação dos Ministérios setoriais, fixando o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a apresentação da definição objetiva das etapas e datas para a análise, apreciação e/ou julgamento dos “relatórios de gestão” das “emendas PIX” referentes aos exercícios financeiros de 2020 a 2024.



    Lembro que a prestação de contas é um dever, o que se projeta para os órgãos competentes na esfera federal, em se cuidando de dezenas de bilhões de reais do Orçamento Geral da União, que não podem permanecer em zonas de indefinição quanto à aferição da idônea e eficiente aplicação. 



    Intime-se a AGU. Oficie-se ao Exmo. Ministro-Presidente do TCU. 



    À SEJ para providências. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente